Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711520-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUITHER JACQUES SANFILIPPO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial movida em desfavor de RUITHER JACQUES SANFILIPPO (autos no 0738349-27.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao executado agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora